Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de reexame necessário e apelação interposta por A7 STONES EXPORTADORA E MINERAÇÃO LTDA contra a sentença (ID 42246756), proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de ato administrativo proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora na petição inicial, tão somente para estabelecer que a multa relativa ao Auto de Infração n. 529/2021 (ID n. 126285464, p. 02-04) seja calculada no patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido. Em suas razões recursais (ID 42246758), o apelante/autor afirma que foi contratado por TIFF BANK FIANÇAS FIDEJUSSÓRIAS, que neste momento promoveu a locação das pedras preciosas objeto da Nota Fiscal de Simples Remessa emitida com a finalidade de garantir a dívida da MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, em processo de execução em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Relata que não conseguiu emitir a nota fiscal em nome da MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, pois a mesma estava com seu CNPJ inapto consoante se observa na documentação anexa e que, por tal razão, a emitiu em nome do proprietário da empresa e avalista da execução mencionada, o Sr. GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR. Diz que as pedras foram enviadas com a finalidade de ficarem à disposição do Juízo, ou seja, à disposição para garantir a dívida com o BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, mas que o Juízo no qual tramitava a execução indeferiu a caução ofertada. Alega que o Sr. Geraldo Bento não só tinha conhecimento da nota fiscal e toda operação, como autorizou a referida emissão conforme se observa em documento anexo (escritura pública declaratória). Assevera que prestou todos os esclarecimentos à autoridade fazendária e que, mesmo assim, foi autuado e multado. Acrescenta que “não houve em momento algum a comprovação por parte da Autoridade Fiscal que tal mercadoria seria comercializada, vendida, ou seja, objeto de atividade mercantil que pudesse caracterizar a inidoneidade da Nota Fiscal”. Aduz que não foram devidamente analisados os documentos acostados aos autos que comprovam o conhecimento e anuência do Sr. Geraldo com a emissão da nota fiscal em nome da sua pessoa física, tais como: declaração pública; contrato de prestação de serviços e venda de ativos; contrato de locação de garantia (pedras preciosas) para caucionar o débito da cédula de crédito do Banco Regional de Brasília-BRB; decisão do processo judicial referente à recusa das pedras preciosas como caução. Afirma que “que tal situação está causando prejuízos terríveis para Apelante, pois, as consequências das atitudes da autoridade fiscal inviabilizam o prosseguimento de suas atividades afetando-a inclusive junto às instituições financeiras em virtude da multa imputada que foi levada a protesto”. Sustenta a “inexistência de qualquer irregularidade que possa macular e tornar a nota fiscal de simples remessa emitida pela Apelante como inidônea.” Requer “seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, inclusive com a suspensão de quaisquer atos constritivos, bem como o impedimento de ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos e caso não seja esse o entendimento desta ínclita Corte, seja concedida Certidão Positiva com efeito Negativo, em analogia ao artigo 206, do CTN c/c 151, VI, do CTN bem como o cancelamento da negativação do seu crédito no CADIN – Cadastro de Inadimplentes e qualquer outro órgão de negativação de crédito.” No mérito, requer o provimento do apelo com o reconhecimento da idoneidade da Nota Fiscal emitida e a consequente declaração de nulidade do auto de infração objeto da presente ação. Preparo (ID 42246860). Contrarrazões no ID 42246863. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Isso, porque, no caso concreto, constato a relevância da fundamentação diante de dúvida razoável quanto à afirmação do apelante sobre a legitimidade da operação realizada, que diz tratar-se de locação de pedras preciosas para fins de caução judicial e não de efetiva compra e venda de mercadorias. Vislumbro, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o apelante informa que seu nome está inscrito no CADIN – Cadastro de Inadimplentes e, ainda, que sofreu protesto da multa aplicada no valor de R$ 24.526.909,72 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e setenta e dois centavos), que o impede de prosseguir com suas atividades empresariais. Ademais, como a sentença determinou a redução da multa fixada para evitar o efeito confiscatório, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para impedir a prática de atuações relativas à cobrança do tributo contra o contribuinte, obstando medidas constritivas como o ajuizamento de execução fiscal e a penhora de bens, bem como a manutenção do nome do contribuinte nos cadastros de inadimplência. Dessa forma, no exame perfunctório que ora se impõe, verifico presente a demonstração do requisito do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada e não constato perigo inverso para a Fazenda Pública, que poderá executar a dívida oportunamente, caso seja confirmada. Ante o exposto, DEFIRO antecipação de tutela para determinar ao Fisco que se abstenha de proceder a qualquer medida constritiva relativamente à cobrança deste crédito tributário, bem como para determinar a expedição de Certidão Positiva com efeito de Negativa, até o julgamento do mérito deste recurso. No mesmo ato, RECEBO A APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO com fundamento no artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para prosseguimento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora